Tribunal: STF
Processo: ARE 1403753
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - SEGURO GARANTIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - RECURSO - INTERPOSIÇÃO - AUSÊNCIA - REDISCUSSÁO - IMPOSSIBILIDADE — PRECLUSÃO TEMPORAL - AÇÃO ANULATÓRIA - ICMS/ST - PREPARO DE REFEIÇÕES - PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO — INOCORRÉNCIA - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA — INCIDÊNCIA — PROTOCOLO ICMS 28/09 — ANEXO ÚNICO - LISTA DE PRODUTOS - MERCADORIA NÃO CONSTANTE DA LISTA - RETENÇÃO DO ICMS - OBRIGATORIEDADE RECONHECIDA - AUTO DE INFRAÇÃO - LEGALIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CRITÉRIO DA EQUIDADE - INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA.



    - Há no ordenamento jurídico três modalidades de preclusão: temporal, lógica e consumativa. A primeira ocorre quando transcorre o prazo para a prática de determinado ato processual; a preclusão lógica trata-se de incompatibilidade entre atos praticados pela parte e a última, a consumativa, consiste nos atos praticados no passado e que não podem ser realizados novamente.



    - Se a parte não se insurge, a tempo e modo, contra o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário diante da apresentação de seguro-garantia, não se valendo dos mecanismos processuais então disponíveis, encontra-se preclusa a oposição em sede de apelação.



    - É cedico que o artigo 150, 87º da CR/88 autoriza o regime de substituição tributária progressiva do ICMS estabelecendo a possibilidade da lei atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de tributo, cujo fato gerador ocorrerá posteriormente. Por meio do instituto da substituição tributária progressiva do ICMS os Estados efetuam a cobrança antecipada do imposto.



    - No Estado de Minas Gerais as hipóteses de tributação do ICMS pela substituição tributária estão reguladas no Anexo XV do RICMS/02, aprovado pelo Decreto nº 43.080/02 e demais normas administrativas baixadas pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais.



    - Nos casos de preparação de refeições não é possível reconhecer a existência de operações que destinem mercadorias a estabelecimento industrial para emprego em processo de industrialização, ainda que a saída das mercadorias não ocorra na exata forma em que foram adquiridas, por força do disposto no artigo 5º, inciso |, alínea “a” do Decreto nº. 7.212/2010, que regulamenta a cobrança, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre Produtos Industrializados — IPI RIPI/10 e do artigo 111, inciso |, da Parte 1 do Anexo XV do RICMS/02.



    - Não há falar em incidência do dis posto no artigo 18 da parte 1 do Anexo XV do RICMS/02, pois somente seria possível a sua aplicação se a preparação de refeições fosse considerada processo de industrialização e os produtos alimentares preparados fossem considerados produtos industrializados nos termos da legislacáo do Imposto sobre Produtos Industrializados — IPI.



    - As operações com mercadorias destinadas a restaurantes, lanchonetes, bares e semelhantes, que as utilizam como ingredientes ou insumos para preparação de refeições, mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária devem ser submetidas ao regime de substituição tributária, inexistindo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade da cobrança exercida pelo Fisco mineiro.



    - Na transferência interestadual de mercadorias, sujeitas à substituição tributária, por força do Protocolo ICMS 28/09, a obrigação de retenção e recolhimento do ICMS/ST em favor do Estado de Minas Gerais caberia ao estabelecimento remetente.



    - Se a mercadoria não se encontra no rol do Anexo Único do Protocolo ICMS 28/09 está sujeita ao regime de substituição tributária de âmbito interno e não à substituição tributária por protocolo.



    - Consoante jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade tão somente nas hipóteses legalmente delimitadas.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LV; 150, § 7º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nºs 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Legislação local. Súmula 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a lide com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei nº 6.763/75; RICMS/02 (Decreto nº 43.080/02; art. 8º da LC nº 87/96 e art. 161 do CTN). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC” (ARE nº 869.158/MG – AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 927.274/MG – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente